Tribunal: TJBA
Processo: 0143184-60.2004.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0143184-60.2004.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ANTONIO FERNANDO BARROS PEREIRA e outros

Advogado(s)
:
PATRICIA BUSMA DE MENEZES, RODRIGO APARECIDO SILVA CARDOSO CHUECO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE.
APELAÇÃO PROVIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0143184-60.2004.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelada ANTONIO FERNANDO BARROS PEREIRA e outros.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO EM PARTE à presente apelação, nos termos do voto do relator.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça